Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724403-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAYANNE DOS SANTOS ALEXANDRE RECORRIDA: SAUDE SIM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DEVIDA. 1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. Apenas é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. No relatório médico sobre a apelante, foi atestada a obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde a beneficiária omitiu o quadro, voluntariamente. 3. À míngua de preenchimento dos requisitos de utilização da cobertura parcial temporária para doença preexistente pela segurada, como o cumprimento da carência de 24 meses a contar da contratação, agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito, não configurando ato ilícito. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou a Resolução Normativa 162, de 17 de outubro de 2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que é ilícita a recusa da realização de cirurgia bariátrica por motivo de doença preexistente, se a administradora do plano de saúde não realizou perícia médica prévia à contratação, muito menos fez uma simples entrevista qualificada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados do TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta à Resolução Normativa 162/ 2007 – ANS (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020) e ao verbete sumular 609 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Além disso, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois é “insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas dos paradigmas, deixando de proceder ao necessário cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma e de demonstrar a similitude fática entre as decisões confrontadas”. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015